Tribunal: TJSP
Processo: 0001929-58.2015.8.26.0094
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Briga em um bar em razão de uma partida de sinuca, culminando em facada no corpo da vítima. Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição sumária e, subsidiariamente, de impronúncia. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria. Versão acusatória confirmada pelo acervo probatório pericial e

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Briga em um bar em razão de uma partida de sinuca, culminando em facada no corpo da vítima. Decisão de pronúncia. Insurgência defensiva. Pleito de absolvição sumária e, subsidiariamente, de impronúncia. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios suficientes de autoria. Versão acusatória confirmada pelo acervo probatório pericial e testemunhal, inclusive no que se refere à qualificadora do motivo fútil. Preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da autoria e do dolo homicida, bastando a presença de indícios suficientes. Legítima defesa não comprovada a contento pela defesa neste momento processual. Exigência de apreciação do feito por seu juiz natural, o Júri. Pronúncia mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001929-58.2015.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é recorrente RONEI
SANTOS LACERDA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente recurso em sentido estrito interposto por RONEI
SANTOS LACERDA, mantendo integralmente a decisão hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001929-58.2015.8.26.0094 -Voto no
2
Recurso em sentido estrito no 0001929-58.2015.8.26.0094
Comarca: Brodowski
Recorrente: Ronei Santos Lacerda
Recorrido: Ministério Público
VOTO No. 23.090
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Briga em
um bar em razão de uma partida de sinuca, culminando em
facada no corpo da vítima. Decisão de pronúncia. Insurgência
defensiva. Pleito de absolvição sumária e, subsidiariamente, de
impronúncia. Comprovação da materialidade delitiva. Indícios
suficientes de autoria. Versão acusatória confirmada pelo
acervo probatório pericial e testemunhal, inclusive no que se
refere à qualificadora do motivo fútil. Preenchimento dos
requisitos do art. 413 do CPP. Desnecessidade de certeza da
autoria e do dolo homicida, bastando a presença de indícios
suficientes. Legítima defesa não comprovada a contento pela
defesa neste momento processual. Exigência de apreciação do
feito por seu juiz natural, o Júri. Pronúncia mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por RONEI SANTOS LACERDA contra a decisão de fls.
250/255, prolatada em 16 de dezembro de 2019 pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Carolina Nunes Vieira, da Vara Judicial da Comarca de
Brodowski, que o pronunciou como incurso, por duas vezes, no art.
121, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Irresignado, o recorrente requereu a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001929-58.2015.8.26.0094 -Voto no
3
absolvição sumária diante da comprovação da legítima defesa na
espécie (fls. 294/308).
O recurso foi respondido (fls. 343/346) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento ao recurso
(fls. 355/361).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Consta na denúncia que, em 14 de agosto
de 2015, por volta de 23h30, na Rua Fernanda da Costa, no 178,
Vila Nossa Senhora das Graças, na cidade de Brodowski, no
interior do “Bar da Valéria”, o réu Ronei matou, mediante golpes de
arma branca e por motivo fútil, a vítima Osvaldo.
A materialidade do delito restou comprovada
pelo laudo pericial de exame necroscópico de fls. 21/24 e certidão
de óbito de fl. 25.
Vislumbra-se
dos
autos,
ademais,
a
existência de indícios suficientes de autoria delitiva.
A testemunha Carlos, investigador de polícia,
disse ter participado das investigações, tendo o réu sido levado ao
distrito policial por policiais militares em razão de uma briga de bar.
Conforme o apurado, Osvaldo estava com sua companheira no bar
da Valéria e Ronei chegou querendo jogar bilhar com ele, o qual
recusou a partida. Em razão disso, iniciou-se uma discussão entre
as partes, tendo Osvaldo chamado Ronei para brigar na rua, o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001929-58.2015.8.26.0094 -Voto no
4
por sua vez, desferiu duas facadas na vítima, que faleceu no local.
As testemunhas estavam embriagadas e não contribuíram muito
com a apuração dos fatos, mas Valéria, proprietária do bar, e Edna,
companheira da vítima, foram de grande valia para a elucidação do
crime.
A testemunha Júlio Cesar, policial militar,
afirmou ter recebido denúncia de populares no sentido de que
Ronei teria cometido o assassinato de Osvaldo em razão de uma
briga de bar. Foi conversar com Raimundo, pai de Ronei, o qual
confirmou a ocorrência. Após os fatos, toda a família do acusado foi
embora da cidade.
A
testemunha
Edna,
companheira
do
ofendido, disse que Osvaldo estava jogando sinuca e o réu iniciou
uma discussão sobre o jogo. O apelante, então, foi embora do local
e retornou cerca de vinte minutos depois. Começou uma discussão
entre os dois e Ronei desferiu golpes no peito da vítima. Logo em
seguida, o acusado fugiu do local, sendo que o seu pai o esperava
em frente ao bar.
A
testemunha
Valéria,
proprietária
do
estabelecimento, informou que a vítima jogava sinuca com terceira
pessoa quando o acusado chegou e passou a dar palpites no jogo,
ensejando uma discussão verbal. Ronei, então, saiu do bar e
depois voltou com um estilete, desferindo golpes na vítima. Depois
disso, Ronei foi embora, fugindo da polícia, a qual foi acionada pela
própria depoente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001929-58.2015.8.26.0094 -Voto no
5
A
testemunha
Raimundo,
genitor
do
acusado, disse que não estava no bar no dia dos fatos, tendo
tomado conhecimento do ocorrido por terceiros.
A testemunha Iraci, mãe do réu, seguiu a
mesma linha do depoimento de Raimundo, alegando não ter
presenciado os fatos, vindo a saber somente depois por terceiros.
A testemunha Ismael, irmão do apelante,
também disse não ter presenciado os fatos.
No interrogatório judicial, o réu negou a
prática delitiva, dizendo ter agido em legítima defesa. Chegou ao
bar e opinou sobre um jogo de sinuca envolvendo Osvaldo, o qual
ficou bravo e lhe deu um soco no rosto, pois a sua atuação causou
a perda da partida, que valia dinheiro. Propôs inclusive pagar o
valor perdido por Osvaldo, sem sucesso, tendo sofrido até golpes
de taco de sinuca. Na sequência, enquanto conversada com Edna,
a vítima foi em sua direção para agredi-lo, tendo então safado uma
faca e desferido um golpe para se defender. O ofendido caiu no
chão e o acusado então foi embora do local.
Em
suma,
além
da
comprovação
da
materialidade delitiva, há suficientes indícios de autoria delitiva em
desfavor do recorrente, denotando-se o preenchimento dos
requisitos legais necessários para a pronúncia do réu, a teor do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001929-58.2015.8.26.0094 -Voto no
6
413, caput e § 1o, do Código de Processo Penal.1
Merece destaque o fato de, em sede de
pronúncia, não se exigir certeza quanto à autoria (em sentido
amplo) e ao dolo homicida, bastando a existência de relevantes
indícios de autoria, cabendo aos jurados a apreciação definitiva das
questões postas à sua apreciação, que serão devidamente
esclarecidas na instrução em plenário, incluindo, nesse ponto, a
real dinâmica dos fatos e o eventual dolo do apelante no momento
do crime.
A alegação defensiva inerente à legítima
defesa restou desprovida de apoio suficiente no acervo probatório
produzido até o momento nos autos, não se mostrando hábil a
fundamentar a absolvição sumária ou a impronúncia, tal como
pleiteado pela defesa, sendo necessário o esclarecimento, em
plenário, da dinâmica da discussão e das agressões perpetradas
pelos envolvidos.
Quanto à qualificadora, sob um exame
perfunctório, próprio ao presente momento processual, sem
1 “Art. 413. O j u i z , fundamentadamente, pronunciar?o acusado, s e convencido da
materialidade do fato e da exist阯c i a de ind韈i o s suficientes de autoria ou de
participa玢o .
?1?A fundamenta玢o da pron鷑c i a limitar-se-??indica玢o da materialidade do fato e
da exist阯c i a de ind韈i o s suficientes de autoria ou de participa玢o , devendo o j u i z
declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar a s
circunst鈔cias qualificadoras e a s causas de aumento de pena.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001929-58.2015.8.26.0094 -Voto no
7
adentrar o mérito da ação penal, há relevantes indícios de se tratar
de conduta motivada pela futilidade, uma vez supostamente
lastreada em discussão ocorrida em um bar em razão de uma
partida de sinuca, circunstância desproporcional para a ocorrência
de golpe de faca no corpo da vítima.
Tais
fatos,
contudo,
merecem
ser
devidamente apurados e esclarecidos durante a instrução
processual em plenário, de modo que a mera pronúncia não tem o
condão de vincular o julgamento final do feito pelo juiz natural da
demanda, in casu, o Júri.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente recurso em sentido estrito interposto por
RONEI SANTOS LACERDA, mantendo integralmente a decisão
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator